Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702434-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA RODRIGUES FECHINE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E S P A C H O Inicialmente, cumpre anotar que o pedido de suspensão do feito por 15 (quinze) dias formulado pela agravante em virtude de sua advogada ter sido infectada pelo novo coronavírus resta prejudicado, haja vista que tal prazo já transcorrera antes da apreciação de tal pretensão. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com vistas a ser alcançado o patrimônio de seu presidente e representante legal, falecido Geraldo Bevilacqua Ribeiro, para saldar a dívida da cooperativa agravada. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui uma das modalidades de intervenção de terceiros, conforme artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que é indispensável que tanto a pessoa jurídica quanto as pessoas naturais, cujos patrimônios poderão ser alcançados, participem dessa relação jurídica processual incidental em todas as instâncias, consoante interpretação do artigo 135 do mencionado código. Desse modo, a petição do agravo de instrumento deverá conter, necessariamente, a qualificação de todos os agravados, isto é, no caso dos autos, da cooperativa agravada e do espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro, sob pena de o recurso não ser conhecido por vício de forma. Na hipótese, incompleta a qualificação do espólio de Geraldo Bevilacua Ribeiro, na qual deve constar o inventariante, haja vista ser esta figura quem responde pelo espólio nos termos do inciso VII do artigo 75 do Código de Processo Civil. Assim, com fundamento no § 3o do artigo 1018 e parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, que apresente a qualificação completa do espólio de Geraldo Bevilacua Ribeiro com vistas a que ele possa ser intimado para a apresentação de contrarrazões, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, manifeste-se a agravante quanto ao AR de ID 23636411, o qual atesta que a cooperativa agravada mudou-se do endereço constante dos autos. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora